Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-77.2024.8.11.0059
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001979-77.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Pregão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), E C ZOCANTE & CIA LTDA - CNPJ: 10.525.132/0001-90 (APELADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVELI RAQUEL SICHESKI - CPF: 016.157.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÕES GENÉRICAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação monitória ajuizada visando a constituição de título executivo judicial decorrente de serviços de tecnologia da informação prestados ao Município de Confresa, comprovados por ata de registro de preços, contrato e nota fiscal. Sentença de procedência reconheceu a suficiência da prova documental. Apelação do Município sustentando ausência de título hábil, incerteza, iliquidez do crédito e alegada irregularidade na aplicação dos juros.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:
i
) saber se os documentos apresentados pela empresa autora são suficientes para embasar a ação monitória e comprovar a existência da obrigação; e
ii
) saber se há irregularidade na aplicação de juros sobre o valor pleiteado.

III.

Razões de decidir:

3.

A prova documental apresentada — ata de registro de preços, contrato, comprovantes da efetiva prestação dos serviços e nota fiscal — preenche os requisitos do artigo 700 do CPC, sendo suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

4.

O Município permaneceu inerte em primeiro grau, não apresentando embargos monitórios e limitando-se a alegações genéricas em sede recursal, sem elidir a verossimilhança do crédito e da incorreção na aplicação dos juros legais.

5.

Presentes os requisitos do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária fixada inicialmente.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prova documental idônea apresentada nos autos é suficiente para a constituição de título executivo judicial em ação monitória. 2. A ausência de impugnação específica e a formulação de alegações genéricas em sede recursal não afastam a validade da decisão de procedência. 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, 700 e 85, § 11; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/10/2019; STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 7/3/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
contra a sentença que, nos autos da
ação monitória
proposta pela
E C ZOCANTE & CIA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial para o cumprimento da obrigação de pagar o montante de R$ 52.252,98 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), com correção monetária desde a propositura da ação e acrescido de juros legais nos termos do artigo 406 do Código Civil, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que o título que embasa a ação monitória é incerto, ilíquido e inexigível, visto que este título não foi apresentado junto de documentos que comprovassem a legitimidade quanto ao valor cobrado e quanto aos índices utilizados para chegar a este valor, limitando o exercício da defesa do apelante, fato que impõe a extinção do processo, haja vista que não existe título hábil a ser cobrado na presente ação.

Assevera que também não foram apresentados demonstrativos financeiros que comprovem que foi aplicada a taxa de juros correta e que justifiquem os valores que estão sendo exigidos por meio da ação monitória, fato que torna esse título incerto e indeterminado.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação monitória.

Contrarrazões de
E C Zocante & Cia Ltda.

(Id. 286936355).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 288992390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de ação monitória proposta por
E C Zocante & Cia Ltda.
em face do Município de Confresa, com o objetivo de expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 52.252,98 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos). O montante decorre do valor principal de R$ 37.154,60 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente à prestação de serviços de implantação, customização, treinamento e conversão da base de dados do Município, além de serviços de atualização de software e suporte técnico ao cliente, conforme item 1 da Ata de Registro de Preços n. 245/2021, materializado na Nota Fiscal de Serviço n. 202200000000269. Acrescem-se ao valor principal a atualização monetária e os juros moratórios, no total de R$ 15.098,38 (quinze mil, noventa e oito reais e trinta e oito centavos), conforme consta na petição inicial (Id. 286935915).

Regularmente citado, o Município permaneceu inerte, conforme certificado nos autos por meio da certidão de decurso de prazo (Id. 286935946).

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, fundamentando que a empresa autora apresentou prova escrita idônea a comprovar o crédito, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

"[...] No caso em tela, a parte autora embasou sua pretensão com título hábil a comprovar seu crédito. Cumpria ao réu o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, pois sequer apresentou embargos, atraindo, assim, a aplicação do art. 702 do mesmo diploma legal. [...]"

A sentença reconheceu que o réu, revel, não impugnou os documentos apresentados pela autora, tampouco alegou qualquer fato que excluísse ou modificasse a obrigação, como, por exemplo, o adimplemento contratual.

A parte autora instruiu a petição inicial com os seguintes documentos: Ata de Registro de Preços (ID 156756328), Termo Aditivo (ID 156756329) e Nota Fiscal (ID 156756331).

Ao final, o juízo julgou procedente a demanda, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, constituindo título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 52.252,98, a ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação, com acréscimo de juros legais conforme art. 406 do Código Civil. Condenou-se ainda o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Sentença, Id. 286936350).

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, limitando-se a alegar que o título apresentado é incerto, ilíquido e inexigível, e que não foram apresentados demonstrativos financeiros que comprovassem a correta aplicação da taxa de juros.

Contudo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da ação monitória exige apenas prova documental apta a demonstrar a existência da obrigação e conferir verossimilhança à pretensão deduzida, não sendo necessária prova robusta ou isenta de dúvidas (REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/10/2019).

No caso, a empresa autora juntou à inicial os seguintes documentos:

i) Ata de Registro de Preços n. 245/2021, decorrente do Pregão Eletrônico n. 48/2021, com os respectivos preços registrados e sua homologação oficial (Id. 286935921);

ii) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 38/2022, com a prorrogação da vigência por seis meses (Id. 286935922);

iii) Relatórios e termos assinados por agentes públicos atestando a prestação dos serviços nas unidades de saúde do Município (Ids. 296935926 a 286935928);

iv) Nota Fiscal de Serviço n. 202200000000269, emitida em 6/7/2022, no valor de R$ 37.154,60, contendo a descrição detalhada dos serviços prestados (Id. 286935925).

Dessa forma, a prova escrita é suficiente para a propositura da ação monitória, conforme art. 700 do CPC, que admite o ajuizamento com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que apta a demonstrar a existência do direito alegado.

Competia ao apelante comprovar eventual inexistência, extinção ou adimplemento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, limitou-se a alegações genéricas em grau recursal, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que reforça a improcedência do recurso.

Diante da rejeição do apelo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt nos EAREsp 762075/MT, DJe 07/03/2019), sendo adequada a elevação da verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025